Tribunal: TJPA
Processo: 0004208-76.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004208-26.2010.8.14.0045
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI 7.772/13. SENTENÇA NULA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ – EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO.

1-
A Lei Estadual nº Lei 7.772/2013, em seus artigos 1º e 2º, estabelecem uma faculdade para a PGE tanto no ajuizamento de Aço de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e no tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF – PA.

2-
Ademais, deve ser aplicada, ao presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois no cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito no é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que no cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta.

3-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de
JOÃO VIEIRA DA CUNHA
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento no art. 513 do Código de Processo Civil Brasileiro, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção (Num. 2363866 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da Aço de Execução Fiscal nª 0004208-26.2010.8.14.0045, ajuizada pelo Estado do Pará, extinguiu o feito sem resolução de mérito, aduzindo que a Lei Estadual 7.772/2013 torna desnecessário o ajuizamento da execução fiscal, quando o valor do crédito tributário ou no tributário for igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padro Fiscal – UPF-PA.

Inconformado o Estado do Pará, após breve relato dos fatos, sustentou a necessidade de considerar a totalidade dos débitos do contribuinte para análise da aplicação da Lei nº 7.772/2013 e da ausência de oitiva da Fazenda Pública Estadual.

Ademais, sustentou ainda, error in procedendo do juízo a quo, tendo em vista que apenas a Fazenda Pública Estadual, pode requerer a extinção das ações com base na referida lei, uma vez que trata de uma faculdade atribuída à Fazenda, conforme estipulado na sumula 452 do STJ.

Ao final, requereu provimento à apelaço para reformar a sentença monocrática que extinguiu o processo sem resoluço de mérito, prosseguindo-se regularmente o feito executivo fiscal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Apelação recebida em seu duplo efeito (Num. 2366957 - Pág. 1).

No há necessidade de intervenço ministerial, conforme a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Verifico que o presente recurso assiste razão ao apelante.

Pois bem, os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº Lei 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará tanto no ajuizamento de Aço de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e no tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF – PA, senão, vejamos o disposto nos artigos supracitados:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a no ajuizar Aço de Execução Fiscal de crédito tributário e no tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a no interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de Execução Fiscal em curso relativo aos créditos tributários e no tributários mencionados no art. 1º, registrados ou no no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.”

Portanto, com base na legislação mencionada, a Procuradoria Geral do Estado possui a faculdade de ingressar ou desistir de ações de Execução Fiscal de crédito tributário ou no tributário, com valores igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará. Frisando que no se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

Além disso, deve ser levado em consideração a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação:

“Súmula 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A súmula mencionada deve ser aplicada no presente caso, pois no cabe ao Poder Judiciário a extinção de Execução Fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito no é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que no cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de Execução Fiscal em virtude de valor de pequena monta.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXECUÇÃO FISCAL DE VALORES DE PEQUENA MONTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISÃO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Aço de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e no tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará ? UPF ? PA. No se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade. II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois no cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito no é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que no cabe ao Poder Judiciário a extinçã
o ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.04436576-90, 167.034, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 04-11-2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. (2016.05018237-40, 169.042, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 13-12-2016)

Sendo assim, o processo no deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, sob o fundamento de que o valor do crédito tributário é de pequeno valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular o prosseguimento da execução fiscal,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020